Tribunal: TJSP
Processo: 2203022-19.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
r n. 75, datada de 16 de dezembro de 2019, do Município de Morungaba, que instituiu o Plano Diretor local. Não assegurada efetiva e ampla participação popular, de rigor afinal se se tratou de estabelecer diretrizes ao desenvolvimento urbano, regulamentar a ordenação da cidade e ocupação do solo. Previsão do artigo 180, II, da Constituição do Estado. Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2203022-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

25/04/2022

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 75, datada de 16 de dezembro de 2019, do Município de Morungaba, que instituiu o Plano Diretor local. Não assegurada efetiva e ampla participação popular, de rigor afinal se se tratou de estabelecer diretrizes ao desenvolvimento urbano, regulamentar a ordenação da cidade e ocupação do solo. Previsão do artigo 180, II, da Constituição do

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 75, datada de 16 de dezembro de 2019, do Município de Morungaba, que instituiu o Plano Diretor local. Não assegurada efetiva e ampla participação popular, de rigor afinal se se tratou de estabelecer diretrizes ao desenvolvimento urbano, regulamentar a ordenação da cidade e ocupação do solo. Previsão do artigo 180, II, da Constituição do Estado. Ação julgada procedente, com modulação.